Tribunal: TJSP
Processo: 1122272-43.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1122272-43.2018.8.26.0100/50001 - 1
Registro: 2020.0000155078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1122272-43.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JANE
SIMÕES SCATOLINI, são embargados BRADESCO SAÚDE S/A e ADM
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1122272-43.2018.8.26.0100/50001 - 2
2
Embargos de Declaração Cível no 1122272-43.2018.8.26.0100/50001
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Jane Simões Scatolini
Embargados: Bradesco Saúde S/A, ADM Administradora de Benefícios LTDA.
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1122272-43.2018.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Paula Regina Schempf Cattan
VOTO no 12363
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Planos de saúde –
Apontamento de contradição e erro material – Ausência de vícios
do art. 1.022, CPC – Objetivo infringente – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a plano de saúde, contra o acórdão de fls. 449/458, que, por votação unânime,
negou provimento à apelação interposta pela Bradesco Saúde e deu parcial
provimento ao recurso da ré ADM Administradora de Benefícios, fixar os
honorários advocatícios devidos pela autora à ré ADM Administradora de
Benefícios em R$700,00.
Aduz a parte embargante que houve contradição e erro
material no acórdão, no que se refere à fixação dos honorários advocatícios.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
As apelações foram julgadas, conforme seguinte
ementa:
“ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Inocorrência. A operadora do plano de saúde integra a
cadeia de fornecedores e é diretamente responsável pela
prestação
de
serviços.
Responsabilidade
solidária.
Preliminar rejeitada.
PRESCRIÇÃO. Observância aos
Recursos
Especiais
Repetitivos
1.360.969/RS
e
1.361.182/RS. Prazo prescricional de três anos. Art. 206,
§3o, IV, CC. Não ocorrência. Prejudicial afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1122272-43.2018.8.26.0100/50001 - 3
3
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL. Abusividade de reajuste. Sinistralidade e
variação de custos médico-hospitalares. Não abusividade da
previsão contratual. Reajustes previstos pela ANS que, a
princípio, não se aplicam a planos coletivos. Consumidor
que, por outro lado, tem direito de verificar a existência
efetiva dos pressupostos fáticos para os cálculos dos
percentuais fixados unilateralmente pela seguradora. Não
apresentação de cálculos atuariais que justificassem o
reajuste
aplicado.
Abusividade
configurada.
Reajuste
afastado. Honorários advocatícios sucumbenciais. Valor da
condenação é ilíquido para fins de cálculo de honorários
advocatícios. Ação parcialmente procedente. Sentença
parcialmente
reformada
para
fixar
os
honorários
advocatícios em R$400,00. Sentença reformada, apenas
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em
R$400,00. Recurso da ré ADM
Administradora de
Benefícios parcialmente provido e da ré Bradesco Saúde
não provido .”
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1122272-43.2018.8.26.0100/50001 - 4
4
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora